Tribunal: TJMT
Processo: 1031961-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031961-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLUZE DELFINA DA CRUZ - CPF: 040.663.281-21 (APELADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), MARIA IZABELY DA CRUZ ALEIXO - CPF: 067.421.561-39 (APELADO), LOTERICA IPIRANGA LIMITADA - ME - CNPJ: 10.404.729/0001-87 (APELANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO – DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, conclui pela suficiência da prova documental e indefere a produção de prova oral que, além de impertinente, não se prestaria a infirmar elementos objetivos juntados pelas autoras.

Demonstrada, mediante comprovantes bancários e recibos emitidos pela própria lotérica, a duplicidade de pagamento de fatura de energia elétrica, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento e foi fixado de forma moderada, observando-se a extensão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da indenização.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031961-30.2023.8.11.0041

APELANTE:

LOTÉRICA IPIRANGA LTDA. – ME

APELADAS:

DARLUZE DELFINA DA CRUZ e M. I. D. C. A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOTÉRICA IPIRANGA LTDA. – ME
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
DARLUZE DELFINA DA CRUZ
e
M. I. D. C. A.
, que
julgou procedentes
os pedidos da inicial, condenando a requerida a restituir às autoras o valor de R$359,89 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), corrigido pelo IPCA e acrescido de juros pela taxa SELIC a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção pelo IPCA desde a sentença e juros SELIC a partir da citação. Ainda, condenou-a ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, fundamentando a decisão na responsabilidade objetiva do fornecedor e na comprovação documental de pagamento em duplicidade.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 317977363.

Irresignada, a apelante, aponta inicialmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem indeferiu prova oral essencial à demonstração da inexistência de duplicidade e à explicação técnica da divergência de horários nos comprovantes.

Alega que a prova testemunhal-informante, especialmente da operadora técnica da lotérica, seria indispensável para esclarecer o funcionamento do sistema e das transações, bem como que o vídeo juntado nos embargos de declaração comprovaria que os terminais seguem o horário de Brasília, elemento ignorado pelo magistrado.

No mérito, insiste na inexistência de duplicidade, afirmando que a operação registrada como “espécie” corresponde à mesma transação efetuada por cartão, imputando à autora versão inverídica e ausência de dano moral indenizável, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso (Id. 317977366).

As autoras apresentaram contrarrazões no Id. 317977370, onde defendem a plena correção da sentença, bem como afirmam inexistir cerceamento de defesa e reiteram que os comprovantes evidenciam de forma clara dois pagamentos distintos.

Sustentam que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo e que a prova oral pretendida é impertinente, pois os documentos já demonstram a duplicidade e a conduta falha da empresa.

Requerem, assim, a manutenção integral do
decisum.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixou de opinar no feito, por não vislumbrar interesse público justificável (idoso em situação de risco, menor ou incapaz), conforme Id. 321630380.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos no Id. 318233886.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso na forma do artigo 1.009 c/c art. 1.010, §3o, do CPC.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a lotérica-apelante à restituição do valor indevidamente cobrado, bem como ao pagamento de dano moral no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), deve ser anulada por suposto cerceamento de defesa ou reformada por ausência de prova do pagamento em duplicidade.

De início, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não comporta acolhimento. A magistrada de origem, destinatária natural da prova, concluiu que o conjunto documental constante dos autos era suficiente à formação de seu convencimento, reputando desnecessária a produção de prova oral requerida pela apelante.

A controvérsia estabelecida nos autos é de natureza eminentemente documental, uma vez que os elementos indispensáveis à solução da lide, comprovantes bancários, recibos emitidos pela lotérica e extratos de débito, permitem, com segurança, verificar a duplicidade do pagamento narrada na inicial.

Ademais, a testemunha-informante indicada pela apelante, além de ostentar interesse direto no desfecho da demanda, não se mostraria apta a infirmar prova documental robusta, tampouco se sobreporia à obrigação legal do fornecedor de serviço de manter mecanismos de controle sobre as transações realizadas em seu estabelecimento.

Assim, ausente demonstração de efetivo prejuízo, bem como inexistente necessidade concreta da instrução oral,
rejeita-se
a preliminar.

Quanto ao mérito, também não assiste razão à apelante. Os documentos colacionados demonstram, de forma clara e objetiva, que houve duas operações distintas no dia 02/05/2023: a
primeira
, realizada às 9h44m, mediante transação via cartão de débito; a
segunda
, às 10h42m, com registro de pagamento em espécie. Esta duplicidade está evidenciada no extrato da conta bancária da apelada e no comprovante emitido pela própria lotérica. A alegação da recorrente de que todos os pagamentos são registrados como “em espécie” por mera falha sistêmica decorrente de procedimento interno de quitação não se sustenta.

Ao fornecedor incumbe registrar corretamente as operações realizadas em seu estabelecimento, não podendo repassar ao consumidor eventuais deficiências operacionais, sob pena de violar o dever de informação e a boa-fé objetiva.

Também não prospera a tentativa de justificar a divergência temporal entre os comprovantes, atribuindo-a à suposta vinculação dos terminais lotéricos ao horário oficial de Brasília. Ainda que assim fosse, tal explicação não afasta o fato de que o valor relativo ao pagamento foi efetivamente debitado da conta da consumidora, conforme comprovante bancário, e que outro pagamento foi realizado posteriormente, constando nos autos comprovante distinto emitido pela própria lotérica. O argumento, portanto, não possui a aptidão necessária para afastar a conclusão formada pelo juízo sentenciante, pois permanece incontroversa a existência de dois registros autônomos de pagamento.

Assim, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima. A apelante, contudo, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de verossimilhança dos documentos apresentados pelas autoras. O simples fato de as imagens do sistema interno de segurança não terem sido preservadas, por determinação administrativa de retenção, não transfere às consumidoras o ônus da deficiência de controle da própria empresa sobre as operações realizadas em seu estabelecimento.

Nesse sentido, alinha-se ao entendimento desta Corte, que reconhece a responsabilidade objetiva das casas lotéricas por falhas no registro de pagamentos que geram prejuízos ao consumidor, reafirmando que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelas informações e operações que lhes incumbem. Confira-se:

“
EMENTA - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONSUMIDOR –
PAGAMENTO DE IPVA EM CASA LOTÉRICA
– AUSÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA DO DETRAN – REMOÇÃO DO VEÍCULO –
DUPLICIDADE DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS AGENTES DA CADEIA DE CONSUMO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DESCABIMENTO DO CHAMAMENTO AO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por consumidor que, após efetuar o pagamento do IPVA em casa lotérica, teve seu veículo apreendido por inexistência de baixa no sistema do DETRAN. II – Questão em discussão: Se a casa lotérica pode ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço de recebimento do tributo, ante a ausência de baixa do pagamento, com as consequentes penalidades sofridas pelo consumidor. III – Razões de decidir:
Comprovada a realização do pagamento em 2021 e a necessidade de novo pagamento em 2022, bem como os transtornos suportados, incide a responsabilidade objetiva da casa lotérica como integrante da cadeia de consumo.
A alegação de que a falha foi de terceiros (instituição financeira ou SEFAZ) não afasta sua legitimidade passiva nem elide a responsabilidade civil. IV – Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10084943620238110004, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025)

No tocante ao dano moral, a sentença também não merece reparo. A situação enfrentada pelas autoras extrapolou o mero dissabor cotidiano, pois envolveu efetiva diminuição patrimonial decorrente de falha de serviço, exigindo retorno à lotérica, frustração quanto à solução administrativa, além de insegurança financeira, especialmente considerando que fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. A indenização fixada em
R$4.000,00
(quatro mil reais) mostra-se proporcional, adequada à extensão do dano, preservando tanto o caráter compensatório quanto o pedagógico da medida.

Assim, não se verifica qualquer vício na sentença que enseje reforma ou anulação. Os fundamentos expendidos pelo juízo de origem foram claros, coerentes e baseados no conjunto probatório dos autos, respeitando-se integralmente os preceitos legais aplicáveis.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a sentença, e, via de consequência, diante do trabalho adicional nesta instância, procedo com a
majoração

dos honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026